Tribunal: STF
Processo: HC 117605
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Reprovabilidade da conduta. Expressividade financeira dos bens subtraídos, que representava pouco mais da metade do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ordem denegada.



    1. Não se revela de reduzida expressividade financeira o valor do bens subtraídos pelos pacientes - que foram avaliados em R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) - se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (29/3/07) era de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).



    2. Conforme se infere da jurisprudência da Corte, “não tem pertinência o princípio da insignificância se o crime de furto é praticado mediante ingresso sub-reptício na residência da vítima, com violação da privacidade e tranquilidade pessoal desta” (HC nº 114.289/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/6/13).



    3. Ordem denegada.